Tribunal: TJMT
Processo: 1042730-55.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DO VALOR QUE O DEVEDOR ENTENDE DEVIDO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. INVIABILIDADE.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042730-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARYNA REZENDE DIAS FEITOSA - CPF: 047.021.291-80 (ADVOGADO), DIEGO SOUZA BORGES - CPF: 027.752.233-11 (AGRAVANTE), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), REGINA MARIA FACCA - CPF: 732.227.048-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DO VALOR QUE O DEVEDOR ENTENDE DEVIDO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. INSCRIÇÃ
O EM CADASTROS DE INADIMPLENTES
. POSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM.
INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão

que,
nos autos de Ação de Modificação de Cláusula Contratual cumulada com Ação Consignatória e Pedido de Tutela de Urgência Cautelar Antecedente,
indeferiu o pedido liminar e o recebimento da ação consignatória, admitindo apenas a ação revisional, afastando a autorização para depósito judicial das parcelas no valor que o autor entende devido, a abstenção de negativação do nome do devedor e a manutenção da posse do veículo objeto do contrato de financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada à autorização de consignação do valor que o devedor entende devido; (
ii
) estabelecer se o ajuizamento da ação revisional, com depósito parcial, é apto a descaracterizar a mora e impedir a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes; (
iii
) determinar se é possível assegurar a manutenção da posse do bem alienado fiduciariamente enquanto pendente a discussão judicial do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, inexistindo tais pressupostos quando o autor não comprova, de plano, as abusividades contratuais alegadas.

A simples propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor, sendo necessária a comprovação inequívoca de cobrança abusiva, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça.

O depósito judicial do valor que o devedor entende devido, nos termos do art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, não é suficiente para elidir os efeitos da mora, exigindo-se o depósito integral das parcelas contratadas.

A vedação de inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito depende do preenchimento cumulativo de requisitos definidos pela jurisprudência do STJ, não atendidos no caso concreto.

Caracterizada a mora em contrato de alienação fiduciária, assiste ao credor o direito de promover a consolidação da propriedade e da posse do bem, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência em ação revisional com pretensão consignatória exige demonstração concreta da probabilidade do direito, não bastando alegações genéricas de abusividade contratual.

O depósito parcial do valor que o devedor entende devido não afasta a mora nem impede a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes.

Caracterizada a mora, é legítimo ao credor fiduciário buscar a consolidação da propriedade e da posse do bem objeto do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 330, §§ 2º e 3º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 380; STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 463.769/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.05.2014; STJ,
AgRg
no
REsp
nº 1.373.600/MS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 14.05.2013; STJ,
AgRg
no Ag nº 1.064.217/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, j. 22.09.2009.

R E L A T Ó R I O

AI 1042730-55.2025.8.11.0000

DIEGO SOUZA BORGES X SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIEGO SOUZA BORGES contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara de Porto Alegre do Norte, nos autos da Ação de Modificação de Cláusula Contratual c/
c
Ação Consignatória com Pedido de Tutela de Urgência Cautelar Antecedente, denº 1002239-23.2025.8.11.0059, que indeferiu o pedido liminar e o recebimento da ação consignatória, admitindo apenas a ação revisional.

Para tanto,aduz oagravanteque olaudo técnico elaborado por profissional especializado demonstra detalhadamente as irregularidades apontadas, com a indicação precisa dos valores cobrados indevidamente e o cálculo do valor que entende devido, considerando a atualização monetária legal.

Argumenta que o depósito judicial das parcelas no valor que entende devido é
medida
necessária para garantir o adimplemento da obrigação enquanto se discute judicialmente a revisão das cláusulas contratuais, evitando-se, assim, os efeitos da mora e a consequente negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, bem como a perda da posse do veículo.

Ressalta que não pretende se eximir do cumprimento da obrigação contratual, mas apenas exercer seu direito de discutir judicialmente as cláusulas abusivas, depositando os valores que entende devidos conforme demonstrado no laudo técnico apresentado.

Invoca a aplicação dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, destacando que o agravado desrespeitou tais princípios ao impor condições excessivamente onerosas e desproporcionais.

O pedido liminar
foi
in
deferido
. (
ID.
333595365
)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id.
de
n. 339493854
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, consistente na autorização para consignar em juízo os valores que entende devidos, na abstenção de inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito e na manutenção da posse do bem objeto do contrato de financiamento.

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, exigindo-se, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§3º).

No caso em análise, verifico que o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito invocado, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência.

Com efeito, o agravante limita-se a alegar genericamente a existência de abusividades no contrato de financiamento, sem, contudo, demonstrar de forma clara e objetiva quais seriam essas abusividades e os parâmetros utilizados para chegar ao valor que pretende depositar judicialmente.

Ademais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 380, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor". Assim, para que haja a descaracterização da mora, é necessário que o devedor comprove, de plano, a cobrança abusiva pelo credor, o que não ocorreu no caso em tela.

No que tange ao pedido de consignação em pagamento, é certo que o art. 330, §§ 2º e 3º do CPC autoriza o devedor a consignar em juízo o valor que entende devido. Contudo, tal depósito, por si só, não tem o condão de afastar os efeitos da mora, sendo necessário o depósito integral das parcelas contratadas para tanto.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC
) .
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM PRETENSÃO CONSIGNATÓRIA DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. PEDIDOS DE AFASTAMENTO DA MORA, MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM E DE EXCLUSÃO OU ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO
DEVEDOR NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TUTELA ANTECIPADA. SÚM. 7/STJ. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea "c" do permissivo constitucional quando a divergência não é demonstrada nos termos em que exigido pela legislação processual de regência (art. 541, parágrafo único, do CPC, c/
c
art. 255 do RISTJ).

No caso, a recorrente não comprovou a existência de similitude fática e jurídica entre os arestos confrontados.

2. Os requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada, previstos no artigo 273 do Código de Processo Civil, bem como de medida liminar, traduzem matéria fática, devidamente aferida pelo juiz natural, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça o reexame dos aludidos pressupostos, em face do óbice contido na Súmula 7/STJ.

Precedentes.

3. "Se não foi reconhecida, na ação revisional em curso, a abusividade dos encargos pactuados para o período da normalidade, é de se entender que os valores depositados pelo recorrente não são suficientes. Impossível, dessa forma, ter por afastada a mora"
(
AgRg
no
REsp
1373600/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013,
DJe
05/06/2013.

4. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 463.769/MS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2014,
DJe
de 4/6/2014.)

Quanto ao pedido de abstenção de inclusão do nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito, o STJ firmou entendimento de que tal medida somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROPÓSITO NITIDAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO
REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. VEDAÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DE MUTUÁRIO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SÚMULA N. 380/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

I.
A jurisprudência desta Corte, a partir do julgamento do
REsp
n. 527.618/RS, 2º Seção, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, DJ 24.11.03, tem se orientado no sentido de que a vedação da inscrição do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito está condicionada ao cumprimento de três pressupostos: "a) a existência de ação proposta pelo devedor, contestando a existência integral ou parcial do débito; b) a efetiva demonstração de que a cobrança indevida se funda em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) o depósito do valor referente à parte incontroversa do débito ou que seja prestada caução idônea".

II. Súmula 380/STJ: "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor".

III. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, improvido este.

(
AgRg
no Ag n. 1.064.217/RJ, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 22/9/2009,
DJe
de 19/10/2009.)

No caso em análise, embora a ação esteja fundada em questionamento parcial do débito, o agravante não demonstrou que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ, tampouco realizou o depósito da parcela incontroversa ou prestou caução.

Por fim, no que concerne ao pedido de manutenção da posse do bem, é cediço que, em se tratando de contrato de alienação fiduciária, a propriedade do bem é do credor fiduciário, sendo o devedor
fiduciante
mero possuidor direto. Assim, estando caracterizada a mora, é direito do credor fiduciário buscar a consolidação da propriedade e posse plena do bem, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Portanto, não tendo o agravante demonstrado a probabilidade do direito invocado, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026